Tribunal: TJMT
Processo: 1011259-59.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011259-59.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DANIELLA VASCONCELOS ORMOND - CPF: 025.338.401-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), R. L. O. D. S. I. - CPF: 062.249.251-94 (APELADO), DANIELLA VASCONCELOS ORMOND - CPF: 025.338.401-06 (ADVOGADO), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), RODOLFO DE SOUZA INACIO - CPF: 882.392.501-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE LINHA POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – MENOR QUE CONFIRMA DADOS E AFIRMA SER MAIOR DE IDADE NA LIGAÇÃO – FATURAS ENCAMINHADAS E QUITADAS POR SEU GENITOR – ANUÊNCIA TÁCITA - PRETENSÃO AJUIZADA APÓS CORRESPONDÊNCIA DO SERASA DE POSSÍVEL INSCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DADA A PECULIARIDADE DO CASO – DANO MORAL AFASTADA – INOCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Malgrado o negócio jurídico avençado por pessoa absolutamente incapaz sem a devida representação, carece dos requisitos de validade previstos no artigo 104 do Código Civil, no caso, há certa peculiaridade.

Apesar de o contrato ter sido celebrado com menor, o que foi comprovado por tela sistêmica corroborada por ligação da operadora, não há má-fé pela CLARO S.A., eis que menor é quem declarou possuir 18 anos de idade, bem como, as faturas eram endereçadas a sua residência e várias delas foram pagas por seu genitor, portanto, anuiu tacitamente com a contratação.

Se não bastasse, a ausência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não gera dano moral “in re ipsa”; ausente comprovação os requisitos para indenização dos danos morais, este deve ser afastado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CLARO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais n. 1011259-59.2018.8.11.0002, da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, confirmando a liminar e condenando o autor à reparação dos danos morais ao autor no valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação, considerando que a relação é extracontratual. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença, a apelante defende que demonstrou a regularidade do débito, relação contratual e o princípio da boa-fé contratual. Pontua que as telas sistêmicas comprovam a relação contratual, que a demandante possuía linha ativa no pré-pago desde 21/05/013 e migrou para o plano controle em 01/11/2016 tendo permanecido no pré-pago durante 3 anos e 6 meses.

Assevera que foi a própria apelada que solicitou a migração de seu plano pré-pago para controle, em 01/11/2016, sob sua titularidade. A gravação anexada (id. 19318672), a apelada confirma os dados e aceita de vontade própria e sando de todas as condições e termos. A autora (apelada) afirmou ter 18 anos; além disso, não há como falar em desconhecimento pelo genitor eis que houve o pagamento de diversas faturas que lhes eram enviadas ao endereço cadastrado no contrato, que é o mesmo endereço trazido na inicial.

Portanto, o representante da autora anuiu com o plano e utilizou normalmente os serviços por longos períodos de tempos; além disso, não houve restrição do nome, mas, apenas notificação de que o débito que possuía em aberto acarretaria negativação perante o órgão de proteção ao crédito.

Defende que a empresa não deve ser responsabilizada pela contratação realizada por absolutamente incapaz, pois o genitor da autora tinha plena ciência do contrato em questão; e que agiu de boa-fé; que as telas sistêmicas possuem regra rigorosa da ANATEL e que os dados inseridos e apresentados em juízo possuem a transparência e retidão necessárias ao Judiciário em caso de litígio, pois, não é possível manipulação.

No que tange aos danos morais, pretende sua exclusão, eis que ausentes pressupostos e que a parte almeja tão-somente o enriquecimento sem causa, tendo em vista que não houve ofensa à sua honra, reputação ou seu sentimento de dignidade.

Alternativamente, aduz que, ainda que se fale em ilegítima cobrança, sem inclusão do nome nos cadastros de proteção ao crédito, não passa de mero aborrecimento.

Ou ainda, que seja reduzido o valor fixado eis que desproporcional e importa em punição exagerada à empresa apelante.

Contrarrazões (id. 28867111) pelo desprovimento.

Instada a se manifestar, a douta PGJ é pelo provimento do recurso, inclusive aventa a má-fé prevista no artigo 80 do NCPC (id. 36090992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchido os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais n. 1011259-59.2018.8.11.0002, da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, confirmando a liminar e condenando o autor à reparação dos danos morais ao autor no valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação, considerando que a relação é extracontratual. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Para apreciação, trago a colação a r. sentença:

“(...)

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars em que a autor pleiteia indenização por danos morais bem como seja declarada a inexistência do débito.

As argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a defender-se, deveria ter apresentado em sua defesa, assim como, na instrução, provas inequívocas de que a contratação da dívida foi realizada pela parte autora e que a autora em que pese devidamente representada pelo seu genitor possua capacidade plena para exercer todos os atos da vida civil, conforme predispõe o Código Civil em seu artigo 3o acerca da capacidade para exercer certos atos da vida cotidiana.

Todavia, entretanto, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I - os menores de dezesseis anos;

Capacidade é a medida da personalidade. Todas as pessoas possuem a capacidade de direito, ou seja, todos são capazes de adquirir direitos e deles gozar.

Por outro lado, nem todos são capazes de exercer seus direitos e os atos da vida civil, que consistem na capacidade de fato.

Assim, a incapacidade civil é a restrição legal imposta ao exercício dos atos da vida civil.

Na mesma ótica temos o Art. 166 do Código Civil que dispõe:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

Nulidade é a sanção, imposta pela norma jurídica, que determina a privação dos efeitos jurídicos com a declaração da nulidade absoluta do negócio jurídico, este não produzirá qualquer efeito por ofender princípios de ordem pública, por estar inquinado por vícios essenciais.

Por exemplo, se for praticado por pessoa absolutamente incapaz; se tiver objeto ilícito ou impossível; se não revestir a forma prescrita em lei ou preterir alguma solenidade imprescindível para sua validade; se tiver por objeto fraudar lei imperativa; e quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURIDÍCO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - ABERTURA CONTA CORRENTE MENOR INCAPAZ – SEM AUTORIZAÇÃO DE SEU REPRESENTANTE – DÉBITOS – LANÇAMENTO NOME ORGÃOS DE CADASTROS DE RESTRIÇÕES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA – VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Responsabilidade objetiva da instituição financeira que se confirma nos termos art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cumprindo à mesma reparar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pelo demandante. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.A diminuição da multa é possível quando o valor se mostra desnecessário e excessivamente oneroso (art. 461, §6o do CPC), ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação mercê de fatores supervenientes (motivos de força maior, legítimo impedimento etc.), ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do devedor ou sua iliquidez momentânea. Os honorários advocatícios devem remunerar satisfatoriamente o profissional da advocacia, observados os critérios dispostos no artigo 20, §§ 3o do Código de Processo Civil.(Ap 86488/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015).

De modo que um negócio nulo é como se nunca tivesse existido desde sua formação, pois a declaração de sua invalidade produz efeito ex tunc. do ato negocial praticado em desobediência ao que prescreve.

Deixando a ré de apresentar prova contrária à alegação, os fatos tornam-se incontroversos, levando à presunção de que concorda com as alegações inaugurais.

A ré limitou-se alegar, em sua genérica contestação, que danos não causou ao autor. E que agiu no exercício regular do direito.

DO NEXO CAUSAL

O nexo causal é o vínculo existente entre a conduta do agente e o resultado por ela produzido; examinar o nexo de causalidade é descobrir quais condutas, positivas ou negativas, deram causa ao resultado previsto em lei.

Assim, para se dizer que alguém causou um determinado fato, faz-se necessário estabelecer a ligação entre a sua conduta e o resultado gerado, isto é, verificar se de sua ação ou omissão adveio o resultado. Trata-se de pressuposto inafastável na seara cível apresenta dois aspectos: físico (material) e psíquico (moral).

Provado o dano sofrido pela autora e culpa da ré, possuem o dever de indenizar, não se cogitando em eximir da responsabilidade, o que foi defendido pela reclamada em sua contestação, alegando lisura no procedimento de cobrança que levou à indevida inclusão do nome da requerente nos cadastros de maus pagadores.

DO DEVER DE INDENIZAR

A sociedade estabelece regras que visam inibir as condutas prejudiciais às pessoas, em que transgredida a norma, deve o prejudicado ser ressarcido.

Comprovada a conduta negligente dos réus, com reflexos negativos na vida do autor, não há como negar-lhe a restituição do dano puramente moral, que está no sofrimento, injusto e grave, infligido por aquele ato público, de valor social desprimoroso.

Em se tratando no direito privado, a indenização cabe à parte prejudicada cujo direito fora violado, tendo como respaldo o art. 927 e seu parágrafo único, do Código Civil vigente, que in verbis:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de indenizar o dano, independentemente da culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A nível desse dano é feito de forma subjetiva, ainda mais se tratando de situações como no caso em comento. Nas sábias palavras de Wladimir Valler, a noção de dano está indissoluvelmente relacionado com quem sofreu a lesão.

DO DANO MORAL

A reparação por dano moral decorre da inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, portanto, presumido o dano. Em conceituada monografia, disserta Wilson Melo da Silva a respeito do tema. Leia-se:

“Danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao econômico. Jamais afetam o patrimônio material, como o salienta Demogue. E para que facilmente os reconheçamos, basta que se atente, não para o bem sobre que incidiram, mas, sobretudo, para a natureza do prejuízo final. Seu elemento característico é a dor, tomado o termo em seu sentido amplo, abrangendo tanto os sofrimentos meramente físicos quando os morais propriamente ditos. Danos morais, pois, seriam, exemplificadamente, os decorrentes das ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada qual, às crenças íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida, à integridade corporal” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio de Janeiro, Forense, 3a ed., 1997, p.1-2).

O direito não ordena a reparação de qualquer dor, mas daquela decorrente da privação de um bem jurídico, sobre o qual a vítima ou o lesado teria reconhecido.

É evidente que o mais comum dos homens, diante de tal situação, sentir-se-ia humilhado, contrariado e, até mesmo, indignado com a violação de seu direito, ao ver-se notificado como devedor de título já devidamente pago, com seu nome no SPC e Serasa.

Antônio Jeová Santos, na sua obra Dano Moral Indenizável, São Paulo, Lejus, 1999, 2a ed., p. 56, disserta sobre o tema dizendo que seria escandaloso que alguém causasse mal a outrem e não sofresse nenhum tipo de sanção; não pagasse pelo dano inferido.

Ressalte-se, que a Constituição Federal erigiu em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no garantir a indenizabilidade da lesão moral (art. 5o, X).

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

O valor pecuniário da indenização a ser fixado deve considerar o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de que não resulte inexpressiva para o causador do dano Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Certo é que sim, pois o fato do réu autorizar contratação fraudulenta, e presumivelmente negar-se a resolver a situação administrativamente, leva-me a crer com certeza que obrou em má-fé e danos fez causar à parte autora, de ordem material e emocional.

No mesmo sentido, o apontamento indevido em órgãos restritivos de crédito, que no caso foi realizado ilegalmente pela parte ré em razão de contrato em discussão, traz descrédito ao cidadão, além de inegável estado de angústia, ocasionando o dano in re ipsa.

Isto por que:

“Os fornecedores respondem pelos danos causados pela prestação dos seus serviços ou produtos defeituosos, ainda quando decorrentes de fraude praticada por terceiros, já que assumem em sua atividade empresarial o risco do negócio.

A negativação do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, por débito de serviço não contratado e/ou objeto de fraude, caracteriza falha do serviço, passível de reparação”.

O dano se dá in re ipsa, ou seja, em virtude do próprio registro.

Vejamos a lição de Carlos Alberto Bittar:

“Havendo dano, produzido injustamente na esfera alheia, surge a necessidade de reparação, como imposição natural da vida em sociedade e, exatamente, para a sua própria existência e o desenvolvimento normal das potencialidades de cada ente personalizado. É que investidas ilícitas ou antijurídicas ou circuito de bens ou de valores alheios perturbam o fluxo tranquilo das relações sociais, exigindo, em contraponto, as reações que o Direito engendra e formula para a restauração do equilíbrio rompido”. (Carlos Alberto Bittar)

Indubitavelmente, a contratação de forma invalida e/ou nula e lesiva, traz não apenas aborrecimentos, mas angústia, insônia, perturbação de seu estado de espírito, e um estado de insegurança nas relações contratuais.

Rotineiramente, aportam neste juízo casos de denúncia de contratações fraudulentas, invalida e/ou nula e lesiva, em empresas, instituições financeiras e concessionárias de serviço público que, sem o devido controle, firmam contratos com falsários e descontos inusitados, não autorizados pela parte.

No caso em tela, sendo a contratação objeto de nulidade realizado por pessoa incapaz como já entabulado alhures, não a isenta de culpa, pois agiu, então, com negligência.

O puro direito civil já afirma que aquele que causar dano a outrem é obrigada a indenizá-lo, a não ser que exclua a sua culpa. E em se aquilatando a culpa da ré, há que reparar o dano causado, devidamente corrigido.

Outrossim, o valor pleiteado do dano moral parece-me um tanto elevado pois a autora pede R$ 12.000,00 (doze mil reais), pois certo que houve o dano, mas a sua extensão foi mediana, pelo que o tenho como excedente nesse pedido.

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação à parte autora o apontamento indicado id. 17174566, referente aos contratos n.o0000000101046811, lançado pela ré.

CONFIRMAR EM DEFINITIVO a tutela deferida. ID. No 17320057.CONDENO o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.”.

Do cotejo dos autos, tenho que o recurso comporta acolhimento em sua integralidade.

Isso porque, malgrados as alegações do juízo “a quo” na sentença, tem-se que a menor utilizada o plano “original” pré-pago desde 21/05/2.013 e que A ligação que culminou com a alteração do plano se deu em 2.016 e não em 2018, conforme telas sistêmicas trazidas e ainda gravação de id. 28867080.

Oportuno registrar que na ligação a atendente faz todos os questionamentos à menor, que confirma possuir 18 anos de idade.

A respeito desses pontos de incongruências, oportuno trazer a colação, o parecer da PGJ que é de clareza solar sobre as provas produzidas. Inclusive dá solução da qual compartilho:

“(...)

Ora, segundo narrou a Requerente, por inermédio de seu genitor, a menor era cliente da empresa Apelante na modalidade “pré-pago” até a data de 19/06/2018, quando, por ligação de atendente da empresa, anuiu, sem aquiescência de seus representantes legais, com a mudança para um plano “pós-pago”.

Assim, a dívida teria surgido “no mês subsequente, ao chegar a primeira fatura”, eis que “a Requerente não possuía condições financeiras para arcar com o pagamento do plano pactuado” (f. 02 do id. 28867061).

Importa aclarar ainda que o genitor alega somente ter tomado ciência do referido débito “com a carta notificando a inclusão do nome da menor ao SERASA” (f. 02 do id. 28867061).

Ocorre que as provas coligidas aos autos demonstram, indene de dúvidas, que tal versão não é acurada, senão vejamos.

De início, demonstrou a Apelante que, na verdade, a menor utilizava do plano original “pré-pago” desde 21/05/2013, e que a alegada ligação, que culminou na alteração do plano, ocorreu em 01/11/2016, e não em 2018, conforme as telas colacionadas às f. 02/03 do id. 28867079, bem como fez constar ainda toda a gravação no id. 28867080.

Nesta gravação, inclusive, é possível constatar que a atendente fora clara e minuciosa quanto aos detalhes do Plano Controle Turbo Ilimitado, especificando o novo valor mensal (R$ 34,99), bem como a forma de cobrança e utilização dos créditos e, ainda, especificou claramente que a mesma poderia cancelar o referido plano a qualquer momento, caso optasse por fazê-lo.

Ao partir para a colheita de informações para a conclusão da contratação do novo plano, a atendente questionou a menor acerca de sua idade, oportunidade em que o seguinte diálogo tomou lugar:

MINUTO 05:38

[Atendente] e qual que é a sua data de nascimento?

[Roana] é dezenove do seis.

[Atendente] quantos anos?

[Roana] oi?

[Atendente] quantos anos a senhora tem pra mim informar aqui?

[Roana] dezoito

[Atendente] ok. Então a senhora é de 1998?

[Roana] isso.

[Atendente] ok.

O teor de tal ligação deixa transparecer algumas coisas que colocam em xeque a versão da Apelada e de seu genitor.

A primeira é a de que a contratação do plano se deu em novembro de 2016, e não em junho de 2018, como alegado na vestibular. Isto resta corroborado pelo próprio aviso de pendência e de futura negativação, acostado ao id. 28867067, que revela que o débito da menor com a Apelada data de 09/06/2017.

Aliás, a gravação afasta qualquer dúvida de que a contratação se deu no ano de 2016, e não em 2018, eis que a atendente da Apelante, ao ouvir que a menor teria 18 anos, concluiu que a mesma seria nascida em 1998.

Outro fator que confirma a contratação são as telas de f. 03 do id. 28867079, que demonstram que a cobrança do valor do plano (R$ 34,99) se deu a partir do mês subsequente à ligação, qual seja, dezembro de 2016.

O segundo ponto de incongruência a ser elucubrado deriva do primeiro: se o plano fora contratado em novembro de 2016 e o débito que ameaçou negativar a menor data somente de 06/2017, bem como ciente de que a cobrança do plano se dava por boletos enviada à residência da mesma (informação revelada no áudio juntado ao id. 28867067), isto nos leva a inarredável conclusão de que os valores entre 12/2016 e 31/05/2017 foram quitados pelos próprios genitores.

Ou seja, os mesmos, embora não tivessem participado do ato de contratação, aquiesceram com tal contratação mediante o pagamento consecutivo de seus valores por 06 (seis) meses.

A quitação de tais valores, aliás, resta inconteste pela tela de f. 03 do id. 28867079.

Portanto, a alegação de que o genitor da Apelada somente tomou ciência da contratação na data em que recebeu o comunicado do id. 28867067 resta desacompanhado de qualquer evidência.

A contrario sensu, a meu sentir, busca o genitor da menor tecer uma versão fantasiosa dos fatos, buscando levar o d. Juízo a erro para aferir indenização incabível.

Importa consignar aqui que embora as telas acostadas aos autos pela apelante sejam provas unilaterais, foram submetidas ao contraditório, dispondo a parte Apelada de qualquer meio de prova que optasse para demonstrar qualquer equívoco nas informações que prestavam.

Todavia, encerrada a instrução, inexistiu qualquer indício apto a macular as informações ali trazidas, de forma que deve ser adotada como prova em desfavor da Apelada.

Neste sentido, em caso assaz semelhante:

NÃO SE PODE NEGAR, QUE NOS TEMPOS ATUAIS, DE CALLCENTER, INFORMÁTICA, TECNOLOGIA, MUITOS CONTRATOS SÃO PACTUADOS ELETRONICAMENTE, SEM A PRESENÇA FÍSICA DAS PARTES. NEGAR ISSO É TAPAR OS OLHOS À MODERNIDADE. O DIREITO TEM QUE EVOLUIR. EM QUE PESE A MAJORITÁRIA JURISPRUDÊNCIA NÃO ACEITAR A PROVA UNILATERAL VIA "PRINT" NA TELA DO COMPUTADOR, MAS SEM A ASSINATURA DA RECLAMANTE, O FATO É QUE, NO CASO EM CONCRETO, DEMONSTROU-SE QUE A RECLAMANTE CHEGOU A PAGAR ALGUMAS DAS PRESTAÇÕES. SE PAGOU, É PORQUE MANTINHA E MANTEVE A RELAÇÃO COM A RECLAMADA. PORTANTO, FORÇOSO RECONHECER A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E, POR CONSEGUINTE, AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL.1 (grifo proposital)

Outro importante detalhe a ser erigido é que a Apelada, embora tivesse 13 (treze) anos à época da contratação, pois nascida em 06/2003, mentiu para a atendente da Apelante, alegando (e confirmando posteriormente) ter 18 (dezoito) anos, de forma que tal contrato fora firmado de boa-fé pela Apelante, crendo que, por ser titular do plano até então, e não seus pais, estaria realizando um negócio jurídico com alguém capaz para tal, de forma que há de ser aplicada a teoria da aparência.

Sobre tal, na doutrina de Mariano D’Amélio:

No mundo jurídico o estado de fato nem sempre corresponde o estado de direito; mas o estado de fato, por si, tendo em vista considerações de ordem diversa, pode receber o mesmo respeito do estado de direito e, em determinadas condições e em resguardo de determinadas pessoas, gera conseqüências não diferentes daquelas que derivariam do correspondente estado de direito. Desse modo, a situação geral pela qual alguém tenha racionalmente confiado em uma manifestação jurídica e se comportando coerentemente a esta, lhe dá direito de contar com ela, ainda que tal manifestação não corresponda à realidade.2

Desta feita, seja porque as provas demonstram que os genitores sabiam e aquiesceram com a contração do plano pós-pago, seja pela aplicação da teoria da aparência frente às fabulações da menor perante a preposta da Apelante, seja porque sequer constam evidências de que chegou efetivamente a ocorrer a negativação da mesma, impossível se falar de direito à reparação em favor da Apelada.”.

Desta feita, conforme afirmado compartilho do entendimento do Procurador de Justiça, inclusive que houve aceitação tácita do genitor, pois, quitou algumas parcelas que chegou ao endereço correto.

Ainda, para ilustrar, trago a colação julgado desta Corte (“mutatis mutandis”), da Relatoria da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, nos autos da ApCiv 0019597-24.2015.8.11.0041, julgada em 02/02/2019:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLATATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – CURATELADO – CURATELA DEFINITIVA APÓS A REALIZAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS – DEVER DA CURADORA EM INFORMAR AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ÓRGÃOS COMPETENTES – DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO AJUIZADA APÓS LONGO PERÍODO DE DESCONTOS E APÓS A UTILIZAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DADA A PECULARIDADE DO CASO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Certo que o negócio jurídico avençado por pessoa absolutamente incapaz sem a devida representação do curador carece dos requisitos de validade previstos no artigo 104 do Código Civil.

Contudo, há certas peculiaridades no caso concreto, haja vista que apesar do autor ser representado por sua curadora, celebrou de livre e espontânea vontade os contratos acima citados, sem, contudo, se observar a má-fé do apelado, tendo em vista que o dever do curador é tomar todas as providências e cautelas para bem exercer o seu cargo.

Não há como reconhecer qualquer ofensa ao princípio da boa-fé objetiva ou da pacta sunt servanda, já que não demonstrada a falha na prestação do serviço pelo banco apelado a ensejar qualquer responsabilidade ou nulidade do contrato.”

E, também, recentemente da minha relatoria, na qual admiti a concordância tácita do representante: “Se não bastasse, ainda que conhecido o recurso, os documentos de fls. 91 e ss, demonstram o crédito lançado na conta bancária do autor, administrada pela curadora apelante,
de modo que deve ser reconhecida a anuência tácita com o empréstimo por ele realizado
.” (Apelação n. 975-71.2016.8.11.0004).

Se não bastasse, não há falar de negativação e dano moral “in re ipsa” eis que não houve a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

O documento de id. 28867067 informa a possibilidade de inscrição, contudo, não foi juntada prova da inscrição e a empresa esclareceu ao juízo no id. 28867072 que não houve a inscrição.

Ante todo exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Fica invertido o ônus sucumbencial, contudo, suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios em face de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020